Tribunal: TJSP
Processo: 1003514-47.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – I- Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a existência dos danos morais – Indenização por danos morais que deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do lesado –

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – I- Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a existência dos danos morais – Indenização por danos morais que deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do lesado – Indenização majorada para R$6.000,00, ante as peculiaridades do caso, especialmente o fato de que o atraso na chegada ao destino final ocorreu quase 24 horas depois do programado, sopesado o fato de a empresa ré ter prestado parcial assistência material ao autor, quantia que, devidamente atualizada, mostra-se suficiente para reparar o dano causado – II- Levando-se em consideração o trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação do profissional, embora a matéria não fosse de alta indagação, razoável a majoração do percentual dos honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do NCPC, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, valor justo a remunerar o patrono do autor de forma adequada – III- Sentença parcialmente reformada - Apelo parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003514-47.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLAMIR
AMBROSIO, é apelada AMERICAN AIRLINES INCORPORATION.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso.
Fará declaração de voto o 2o Desembargador., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, WALTER BARONE,
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35132
APEL.No: 1003514-47.2019.8.2.60011
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : FLAMIR AMBROSIO
APDA. : AMERICAN AIRLINES, INC.
JUIZ PROLATOR: EDUARDO TOBIAS DE AGUIAR MOELLER
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA

TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL ATRASO DE VOO DANOS MORAIS

QUANTUM

MAJORAÇÃO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO I- Ausente recurso por
parte da ré, incontroversa a existência dos danos morais
Indenização por danos morais que deve ser ponderada,
suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado,
sem importar enriquecimento sem causa do lesado

Indenização majorada para R$6.000,00, ante as peculiaridades
do caso, especialmente o fato de que o atraso na chegada ao
destino final ocorreu quase 24 horas depois do programado,
sopesado o fato de a empresa ré ter prestado parcial assistência
material ao autor, quantia que, devidamente atualizada, mostra-
se suficiente para reparar o dano causado II- Levando-se em
consideração o trabalho desenvolvido nos autos, revelando o
zelo e a dedicação do profissional, embora a matéria não fosse
de alta indagação, razoável a majoração do percentual dos
honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da
condenação, nos termos do art. 85, §2o, do NCPC, nesta
quantia já incluídos os honorários recursais, valor justo a
remunerar o patrono do autor de forma adequada
III-
Sentença parcialmente reformada - Apelo parcialmente
provido.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos da ação de indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pugna, apenas, pela majoração do valor
fixado a título de indenização por danos morais para
R$15.000,00, bem como pela majoração do valor dos
honorários advocatícios (fls. 115/127).
Contrarrazões
da
ré
às
fls.
137/143,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização, movida por
Flamir Ambrosio em face de American Airlines, Inc.
Segundo consta dos autos, o autor celebrou
com a empresa ré contrato de prestação de serviços de
transporte
aéreo
internacional,
para
realização
do
itinerário Nova Iorque/EUA
Rio de Janeiro/Brasil, com
saída do voo no dia 03/02/2018, às 21h55, e previsão de
chegada ao destino às 10h40 do dia 04/02/2018 (fls. 18).
Ocorre que, durante o voo, a aeronave
realizou um pouso de emergência nas Ilhas Bermudas, em
razão de um problema nas turbinas. Neste local, o autor
foi realocado para outro voo de retorno à Nova Iorque/EUA
(fls. 22), local de onde partiria novamente com destino ao
Rio de Janeiro/Brasil.
Entretanto,
o
autor
foi
impedido
de
embarcar com destino ao Rio de Janeiro/Brasil, uma vez que
o voo estava lotado.
Assim, no dia 04/02/2018, às 15h30, o autor
foi realocado para outro voo com destino a Miami/EUA (fls.
23).
Lá chegando, o autor foi realocado para
outro voo com destino ao Rio de Janeiro/Brasil, que
partiria às 22h45 do dia 04/02/2018 (fls. 24).
Apenas em Miami, foi fornecida acomodação e
alimentação ao autor, enquanto aguardava o voo de volta
par o Rio de Janeiro.
O autor, assim, somente chegou a seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destino no dia 05/02/2018, às 10h10, isto é, quase 24
horas após o inicialmente programado.
Sentindo-se lesado, ingressou o autor com a
presente ação indenizatória.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para condenar a ré a pagar ao autor, a título
de indenização por danos morais, a quantia de R$2.500,00.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da
condenação.
Contra esta decisão insurge-se o autor.
A priori, esclareça-se que, ante a ausência
de recurso por parte da ré, incontroversa a existência dos
danos morais.
Assim,
na
hipótese,
o
inconformismo
restringe-se ao quantum indenizatório e ao valor dos
honorários advocatícios.
Uma
vez
configurado
o
dano
moral,
a
estipulação da indenização deve ser ponderada, suficiente
para
amenizar
o
abalo
emocional
experimentado,
sem
importar enriquecimento sem causa dos lesados.
“A indenização por dano moral deve atender
a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (cf.
REsp. 318.379-0-MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Boletim do
STJ, 18/41, 2a quinzena de novembro de 2001).
Consoante
se
extrai
dos
documentos
acostados autos, em razão do atraso do voo, o autor
somente chegou a seu destino final quase 24 horas depois
do originalmente previsto.
Contudo,
na
espécie,
deve-se
levar
em
consideração na fixação do quantum indenizatório, ainda, o
menor grau de culpa da empresa aérea, na medida em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestou parcial assistência material ao autor, fornecendo
acomodação e alimentação apenas em Miami.
No caso em apreço, portanto, a quantia de
R$2.500,00,
fixada
pela
r.
sentença,
proferida
em
17/07/2019,
mostra-se
ínfima.
O
valor
pleiteado
(R$15.000,00), porém, é excessivo.
Assim,
face
às
circunstâncias
do
caso
concreto, especialmente o fato de que o atraso na chegada
ao destino final ocorreu quase 24 horas depois do
programado, sopesando-se o fato de a empresa ré ter
prestado parcial assistência material ao autor, majora-se
o quantum indenizatório para R$6.000,00, quantia que, ao
ver da Turma Julgadora, revela-se suficiente para reparar
o dano a ele causado.
O
pedido
de
majoração
do
valor
dos
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da
condenação, por sua vez, comporta acolhida.
Assim,
levando-se
em
consideração
o
trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a
dedicação do profissional, embora a matéria não fosse de
alta
indagação,
razoável
a
fixação
dos
honorários
advocatícios em 20% do valor atualizado da condenação, nos
termos do art. 85, §2o, do NCPC, nesta quantia já
incluídos os honorários recursais, valor justo a remunerar
o patrono do autor de forma adequada, posto não se tratar
de causas de alta complexidade.
De rigor, portanto, reforma parcial do
decisum de primeiro grau, apenas para majorar o montante
indenizatório e majorar o valor dos honorários advocatícios.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16642
APELAÇÃO No 1003514-47.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FLAMIR AMBROSIO
APELADA: AMERICAN AIRLINES
RELATOR SORTEADO: DESEMBARGADOR SALLES VIEIRA (VOTO No
35132)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Divirjo do entendimento da douta maioria que deu
parcial provimento ao recurso interposto pelo autor, para majorar o montante
da indenização, fixado na r. sentença em R$ 2.500,00, para R$ 6.000,00.
Com efeito, a pretensão do autor de receber
indenização está fundada nos aborrecimentos decorrentes do atraso do voo,
por aproximadamente 24 horas.
Todavia, não se pode olvidar que o autor usufruiu do
serviço de transporte aéreo que foi, efetivamente, prestado pela
transportadora ré, conquanto tivesse ocorrido o referido atraso.
Nestas condições, o montante da indenização, a título
de dano moral, arbitrado na r. sentença, isto é, R$ 2.500,00, afigura-se
suficiente para reparação dos danos decorrentes deste atraso, levando em
consideração critérios de proporcionalidade e de razoabilidade.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, negava
provimento ao recurso.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
10705B50
6
6
Declarações de
Votos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
12587805
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003514-47.2019.8.26.0011 e o código de confirmação da tabela acima.